Tribunal: TJSP
Processo: 1039662-68.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Servidor municipal. Pretensão à averbação de tempo de serviço prestado a outro município como celetista, para fim de adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Inadmissibilidade. Apenas o tempo de serviço público estatutário pode ser computado. Autor que estava submetido ao regime da CLT, percebendo vantagens destinadas apenas àqueles servidores, dentre elas, o FGTS. Ação improcedente.

Ementa:
Servidor municipal. Pretensão à averbação de tempo de serviço prestado a outro município como celetista, para fim de adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Inadmissibilidade. Apenas o tempo de serviço público estatutário pode ser computado. Autor que estava submetido ao regime da CLT, percebendo vantagens destinadas apenas àqueles servidores, dentre elas, o FGTS. Ação improcedente. Recurso não provido.